Tribunal: TJDFT
Processo: 0763447-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PACIENTE PORTADORA DE NEUROMIELITE ÓPTICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RITUXIMABE. REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DA PATOLOGIA DA AUTORA. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECONHECIMENTO. TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal suscitando preliminar de incompetência de Justiça Comum para apreciar e julgar a causa. O apelante argumenta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, por força da tese fixada pelo e. STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral. Salienta que o medicamento pleiteado pela parte autora não é padronizado pelo SUS para o tratamento da patologia que a acomete, o que atrairia a incidência da referida tese vinculante. Aduz, então, a necessidade de integração da União ao polo passivo e a consequente remessa do feito para a Justiça Federal.
2. Extrai-se dos autos que a parte autora foi diagnosticada com Neuromielite Óptica (CID10:G36.0) e obteve prescrição médica para tratamento com utilização do medicamento denominado Rituximabe. O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Juízo de origem para determinar o fornecimento do fármaco, decisão em relação à qual a parte adversa, ora apelante, não interpôs recurso. Em Nota Técnica expedida pelo NatJus, a conclusão exarada sobre a utilização do medicamento foi favorável, no entanto, destacou-se, in verbis: “O rituximabe só é padronizado pelo Ministério da Saúde para o tratamento da artrite reumatoide e do linfoma não Hodgkin de células B CD20 positivo, não sendo padronizado para o tratamento de desordens do espectro da neuromielite óptica”.
3. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), sob o rito da repercussão geral, assentou que, em demandas prestacionais na área da saúde, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, porquanto solidariamente responsáveis. Opostos embargos de declaração contra o aludido acórdão, a ementa consignou que a ação deve necessariamente ser proposta contra a União apenas em casos que vindiquem o fornecimento de medicamentos não registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Apesar de a ementa dos embargos de declaração em Recurso Extraordinário fazer alusão “aos medicamentos sem registro na ANVISA”, as razões de decidir expressas no voto do eminente Ministro Relator ampliam as hipóteses de necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, estendendo aos casos em que o medicamento vindicado em juízo não é incluído em políticas públicas, ou seja, não é padronizado pelo SUS. A adoção da referida tese é corroborada pelos julgados mais recentes do Supremo Tribunal Federal.
4. Diante de tal quadro, cumpre referir à uniformização de jurisprudência como questão de especial relevância à solução das lides judiciais para adotar as razões de decidir do voto condutor do acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema n. 793), no sentido de reconhecer o litisconsórcio passivo necessário da União e, portanto, a competência da Justiça Federal para julgamento de demandas nas quais há pedido de fornecimento de medicamentos que, embora registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não são padronizados pelo Sistema Único de Saúde para a doença apresentada pela parte autora.
5. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União suscitada pelo Distrito Federal acolhida. Remessa dos autos à Justiça Federal para regular processamento dos autos. Mantido o fornecimento do medicamento até o exame da autoridade judiciária competente.